Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O cartão de crédito consignado, modalidade autorizada pela Lei 10.820/03, não constitui, por si só, prática onerosa e lesiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC).
2. Afasta-se a alegação de nulidade se demonstrado que o consumidor foi prévia e devidamente informado das condições da contratação.
3. Inexiste abusividade nos juros cobrados, em comparação com os aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado convencional, porquanto ajustes distintos, com riscos diferentes. Torna-se incabível a revisão das taxas se não demonstrado o excesso em relação aos aplicáveis pelo mercado.
4. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao apelo da ré.